Tribunal: CARF
Processo: 10920.723107/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723107/2012-43
ACÓRDÃO
2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCTAVIO HENRIQUE LOYOLA LOBO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a
ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes, nos termos do processo administrativo
tributário. PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de
origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar
em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao
sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos
pela autoridade lançadora.
IRPF.
MULTA
ISOLADA
CARNE-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CUMULATIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 147.
Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a
aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê
leão e a aplicação de multa de ofício pela lançamento do imposto devido
quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos
dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei
Complementar n. 95/1998.

Fl. 40945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violação e
princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade, afastar a
prescrição intercorrente e a decadência e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento de fls. 40.729 e seguintes, emitido em
26/11/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, que verificou o seguinte:
0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
relatório fiscal em anexo.
0002 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. Redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de Livro Caixa,
pleiteada indevidamente, conforme relatório fiscal em anexo.
0003 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO).
Fl. 40946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
3
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. Redução da base de cálculo
mensal do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa, pleiteada indevidamente,
conforme relatório fiscal em anexo.
0004 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório
fiscal em anexo.
Os valores lançados correspondem aos anos-calendário de 2007 e 2008
constituindo-se em crédito tributário no montante de R$ 3.224.742,35 dos quais R$ 1.211.234,50
corresponderam a imposto, R$ 498.944,60 a juros de mora, R$ 908.425,88 a multa proporcional e
R$ 606.137,37 a multa exigida isoladamente.
O sujeito passivo do lançamento apresenta sua impugnação às fls.40.810 e
seguintes.
A 17a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008,
2009 Ementa:
NULIDADE.
A alegação de cerceamento da defesa deve estar acompanhada da demonstração
do efetivo prejuízo causado à defesa. A apresentação de impugnação que não tem
dificuldade em compreender as razões do lançamento e de enfrentar seus
fundamentos informa em sentido diverso ao cerceamento.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a
prova produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que
utilizada com observância das normas que regulam o processo administrativo
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. TITULAR DE CARTÓRIO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual -DAA.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas enumeradas no artigo 75 do Decreto no
3.000/1999 que forem devidamente comprovadas mediante documentação hábil,
robusta e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENAS CUMULADAS.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária e a multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
Fl. 40947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
4
recolhimento mensal de carnê-leão. Inexiste dupla penalidade na aplicação de
multa de ofício e multa isolada, pois se referem a infrações distintas.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativamente às
multas isoladas por falta de recolhimento do carnê-leão extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2017, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) Houve a prescrição intercorrente;
2) Não como se aceitar a prova emprestada utilizada porque não foram
observados os requisitos necessários para certificas como verdadeiros os fatos
trazidos pela prova emprestada produzida pela PMJ;
3) O lançamento seria nulo em razão de contradições e incongruências existente
no Auto de Infração;
4) O lançamento é nulo em razão do seu cerceamento de defesa;
5) Os rendimentos omitidos não restaram comprovados, já que fundamentados na
prova emprestada;
6) As despesas glosadas o foram indevidamente;
7) Que a multa isolada não é exigível nos termos da Súmula 105 do CARF;
8) Houve a decadência do direito de lançar relativo à multa isolada;
9) Pede a produção de novas provas e que a decisão seja encaminhada aos seus
procuradores.
É o relatório

VOTO
Fl. 40948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
5
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, a
dedução indevida de despesas do livro caixa e carne-leão.
O Recorrente apresenta pedido genérico de produção de novas provas.
Entretanto, o art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, não deixa dúvida acerca do momento em que a prova deve ser produzida, “in
verbis”:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que(...)
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”.
Assim, não há como acolher seu pedido.
Quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110 DF CARF MF Fl. 1186 Original DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16 12 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Fl. 40949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
6
Entretanto, em face do disposto na Sumula Carf 11 de observância obrigatória deixo
de tecer maiores considerações:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda em preliminar, alega o recorrente a nulidade do lançamento, em razão da
utilização da prova emprestada.
Na decisão de piso restou consignado quanto a esta preliminar que:
Da Prova Emprestada (e da alegação da nulidade em razão da sua utilização)
Considerando-se que inexiste vedação na legislação reguladora do processo
administrativo ao uso de provas colhidas em outro processo. Preceituava o
art.332 do Código de Processo Civil vigente a época dos fatos: “todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a
defesa”. O atual Código de Processo Civil mantém no seu art.369 o mesmo ideal
(meios “moralmente legítimos”).
Considerando-se que a prova trazida ao conhecimento da RFB pela Prefeitura
Municipal de Joinville – PMJ o foi em razão do Convênio de Cooperação Técnica
que celebram a União e o Município de Joinville - SC, objetivando o intercâmbio
de informações econômico-fiscais e a prestação mútua de assistência na
fiscalização dos tributos que administram (lavrado em 17 de maio de 2002 - fls.31
a 35). E que por esta razão ficam validadas as provas produzidas,
independentemente da aposição, documento por documento, de um carimbo de
autenticação; ou do meio (papel ou magnético) que sejam fornecidas para análise.
Considerando-se que de posse da documentação a fiscalização tomou as
providências cabíveis no seu âmbito de competência para averiguar a ocorrência
de fato gerador de tributo, mediante os critérios legais colocados à sua
disposição; conforme pode ser observado no informado no Termo de Verificação
Fiscal (e parcialmente transcrito ao longo deste voto).
Considerando-se que as conclusões extraídas pela PMJ, por resultarem na
apuração de infração à legislação tributária, não poderiam ser ignoradas, sob
pena de responsabilidade funcional, tendo em vista que o lançamento é atividade
vinculada (art.142 do CTN).
Considerando-se que o estrito cumprimento do rito prescrito na legislação que
regula o processo administrativo garante ao contribuinte o direito de ampla
defesa e do contraditório que decorre do art.5o, LV, da Constituição Federal.
Fl. 40950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
7
Considerando-se que o contribuinte, intimado a se manifestar sobre o Auto de
Infração lançado teve a oportunidade de se defender e que tal direito foi utilizado
em sua plenitude, conforme se depreende da leitura da peça impugnatória.
Considerando-se que a verdade e/ou validade dos fatos tributários apresentados
pela autoridade tributária da Prefeitura Municipal de Joinville – PMJ à RFB reside
nas mesmas bases legais deste lançamento; ou seja, no Código Tributário
Nacional.
Considerando-se a previsão legal do art.199 do CTN no sentido de que a Fazenda
Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-
ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta
de informações.
Considerando-se que inexiste na legislação previsão expressa no sentido de ser
obrigatório que a autoridade lançadora realize diligências e/ou perícias sobre a
prova emprestada, indo além dos procedimentos que a própria autoridade
lançadora entenda como necessárias a formação da sua convicção sobre a
hipótese de incidência (observar “Da fase oficiosa do procedimento fiscal”).
Considerando-se que a previsão do art.911 do RIR/99 é autorizativa. Ou seja, a
fiscalização pode realizar, ao seu critério, o procedimento de exame de livros e
documentos de contabilidade, diligências e investigações necessárias para apurar
a exatidão das declarações, balanços e documentos apresentados e das
informações prestadas.
Considerando-se que inexiste positivado na legislação a previsão de que a prova
emprestada deva ter gerado efeitos na origem para que, só então, possa gerar
seus efeitos em outros processos onde tenha sido utilizada.
Considerando-se que a prova emprestada nestes autos não se refere a prova
constituída em processo relativo a pessoa diversa do contribuinte (terceiro), mas
de prova produzida numa autuação fiscal da PMJ em face do próprio contribuinte
(Processo Administrativo Fiscal no 161/2009); para a qual o contribuinte foi
intimado a se manifestar e no curso do qual, salvo prova em contrário, foi-lhe
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Considerando-se a completa identidade dos fatos (receitas e despesas incorridas
no exercício da atividade de titular de cartório); sendo diversos apenas os Fiscos
competentes para lançar cada um dos tributos devidos identificados a partir
desses fatos.
Considerando-se que o contribuinte pôde e pode trazer aos autos e ao
conhecimento dos órgãos julgadores da RFB (DRJ ́s e CARF), caso exista, a
informação de que a Junta de Recursos Administrativos Tributários – JURAT tenha
afastado, alterado ou suprimido, no todo ou em parte, a documentação (prova
emprestada) que fundamentou o Auto de Infração ora em análise.
Fl. 40951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
8
Considerando-se que, na leitura das impugnações apresentadas à PMJ (fls.117 a
227), verifica-se que o contribuinte busca deslegitimar a autorização legal para o
lançamento, sem se opor aos fatos geradores da tributação documentados pelas
Autoridades Fazendárias do município (observa-se que às fls. 228 a 239 existe
arrazoado elaborado pela fiscalização a respeito das impugnações apresentadas
pelo contribuinte no âmbito da municipalidade).
Considerando-se a extensão do trabalho da fiscalização executado pela PMJ e que
a mesma pode ser verificada às fls.36 a 239 e nos documentos oriundos desse
procedimento juntados aos autos.
Considerando-se a resposta a Intimação Fiscal no 048/2012 (solicitação dos
documentos relativos aos anos-calendário 2007 e 2008 - fls. 39226 e 39.228) dada
pelo Dr.Guilherme Gaya em 05/10/2012, então titular do Tabelião do 1o
Tabelionato de Notas e Ofício de Protesto de Títulos de Joinville desde 2010 e
sucessor do Senhor Octávio Henrique Loyola Lobo. Nos seguintes termos, sem
prejuízo da sua leitura integral:
“1- Não há sucessão entre tabeliães, como constou-se no item 3. O que há é uma
delegação originária, após aprovação em concurso, da função estatal a um
particular, nos termos do artigo 236 da CF. Após a nomeação e posse os novos
titulares recebem apenas o acervo da serventia, de forma eletrônicas e os livros
físicos. Sendo assim, os documentos particulares do antigo tabelião designado
deste 1o Tabelionato de Notas e 1o Ofício de Protesto não estão sob minha
responsabilidade, ou seja, livros-caixa, despesas profissionais e pessoais.
Porém, muitos documentos aparentemente importantes para esse processo de
fiscalização permaneceram na serventia, inclusive alguns que constam na
intimação por mim recebida. 2-Em resposta aos documentos solicitados, seguem
informações: (...)” Considerando-se que o lançamento decorre da atividade de
titular de cartório exercida pelo contribuinte e que o mesmo estava obrigado a
manter em boa guarda a documentação relativa a atividade exercida, pois poderia
ser instado, como agora o é, a demonstrar com documentação hábil, idônea e
robusta a conformidade dos rendimentos e dos gastos declarados em sua DIRPF
(art.76, §2o do RIR/99)
Considerando-se tudo o mais que consta nos autos.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que
efetuou o lançamento com base na prova emprestada trazida ao conhecimento
da RFB pela PMJ.
Correta neste aspecto a decisão de piso,
O processo administrativo fiscal admite a utilização de prova produzida em
processo diverso.
Ao tempo dos fatos geradores, do procedimento fiscal e do lançamento não havia
norma legal a dispor sobre a prova emprestada. O art. 332 do CPC de 1973 não a vedava e a
Fl. 40952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
9
doutrina e a jurisprudência a admitiam como meio não especificado no CPC, desde que observado
o contraditório.
O novo Código de Processo Civil especifica a prova emprestada e cristaliza no texto
legal o entendimento de que se deva garantir o exercício do contraditório, in verbis:
Lei n° 13.105, de 2015 Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova
produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório.
O pleno exercício do contraditório deve ser assegurado no processo para o qual se
translada a prova, eis que é desnecessária a identidade de partes, como a que ocorre no presente
caso. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
PROCESSUAL CIVIL. (...) PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. (...)AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "em vista das
reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável
que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a
garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que
figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua
aplicabilidade, sem DF CARF MF Fl. 4653 Original Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-
011.659
-
2a
Sejul/4a
Câmara/1a
Turma
Ordinária
Processo
no
10380.722474/2013-65 justificativa razoável para tanto" (EREsp 617.428-SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).
(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)
No processo administrativo fiscal, não se cogita de doutrina vinculante. Há,
entretanto, jurisprudência vinculante e a dispor no sentido de o contraditório e a ampla defesa se
instaurarem somente com a impugnação:
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com
a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
A simples leitura dos autos revela a observância do contraditório, inclusive em
relação à prova emprestada, tendo o contribuinte apresentado defesa e produzido as provas que
considerou cabíveis.
Fl. 40953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
10
Verifica-se que o contribuinte buscou a nulidade do lançamento, sem se opor,
entretanto, aos fatos geradores da tributação documentados pelas Autoridades Fazendárias do
município.
Destarte, rejeita-se a preliminar.
Ainda, em preliminar alega o contribuinte a nulidade do lançamento em razão de
contradições e incoerências no Auto de Infração.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim rejeito a preliminar.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do acórdão recorrido em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, por não terem sido apreciadas seus argumentos
de defesa e os resultados das diligências realizadas.
Entretando razão não se assiste.
Ao contrário do afirmado, os argumentos apresentados pelo contribuinte em sua
defesa foram apreciados pela decisão de piso.
Assim, nenhum cerceamento do direito de defesa se observa no presente feito,
sendo certo que o contribuinte pode se defender de forma ampla.

Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar suscitada.

Ainda em preliminar, o contribuinte alega a decadência do direito de lançar a multa
isolada no presente caso.

A questão foi bem decidida na decisão de piso, cujos fundamentos adoto no
presente julgamento:
Da alegação de decadência - multa isolada (relativo ao carnê-leão de janeiro a
setembro de 2007).
Fl. 40954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
11
No que tange à multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de IRPF a
título de carnê-leão, não se vislumbra hipótese de lançamento por homologação,
pois não se trata de tributo. Trata-se de lançamento de ofício e a regra de prazo
decadencial a ser aplicada é a contida no art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para constituição
desse crédito ocorre no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Para definir este termo, é necessário
identificar a data prevista para o recolhimento do imposto, pois é a partir de
então que a multa já poderia ser lançada.
O art 6o, da Lei 8.383, de 1991, estabelece que o imposto relativo aos
rendimentos recebidos de pessoa física (art. 8o, da Lei 7.713/88) deve ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O presente lançamento apurou a multa isolada, em 2007, para os meses de
janeiro a dezembro (exceto fevereiro), conforme consta da fl. 40.735 do Auto de
Infração.
Assim, tomando-se por base o fato gerador mais antigo de 2007 (janeiro), o prazo
para recolhimento ocorreu no último dia útil do mês de fevereiro e,
consequentemente, eventual multa pelo não recolhimento já poderia ter sido
lançada em 01/03/2007. Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial (primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido
efetuado) foi 01/01/2008, e contados os cinco anos previstos no art. 173, inciso I,
do CTN, o direito de a Fazenda lançar a multa relativa a janeiro de 2007 extinguiu-
se em 31/12/2012.
Como a ciência pelo contribuinte do presente lançamento ocorreu em
28/11/2012 (fl. 40.805), conclui-se que o lançamento da multa isolada para os
meses de janeiro a setembro de 2007 não foi atingido pela decadência.
Quanto ao mérito, o Recorrente sustenta que a aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de oficio não é legitima quando incide sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito
menos na impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147,
específica para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
Fl. 40955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
12
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere exercício de 2008/2009, observa-se que não assiste razão ao Recorrente
em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007
(22/01/2007), convertida na Lei Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei
n.o9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das
multas pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Quanto ao mais, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
MÉRITO.
Da fundamentação legal do lançamento da Omissão de Rendimentos e da Glosa
das Despesas.
Sobre o tema, cabe-se observar o previsto no Decreto no 3000/99 - RIR/99:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo Único (...)
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o): (...)
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos; (...)
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
Fl. 40956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
13
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos; (...)
Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será
compensado com o apurado nessa declaração (Lei no 9.250, de 1995, arts. 8o,
inciso I, e 12, inciso V ).
Art. 110. Constitui base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto a
diferença entre os rendimentos de que tratam os arts. 106 e 107 e as deduções
previstas nos arts. 74 a 79, observado o disposto nos arts. 47, 48 e50 (Lei no 7.713,
de 1988, arts. 2o, 3o, § 1o, e 8o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o).
§§o (...)” “Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§§o(...)
Seção II Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75. O contribuinte que perceber
rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros,
poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei
no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Fl. 40957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
14
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
TÍTULO VI BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO Art. 83. A base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts.74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69
ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de
1995, arts. 9o e 21).
Aspectos específicos da Impugnação relativos a Omissão de Rendimentos e da
Glosa das Despesas.
Considerando-se os aspectos relacionados a Prefeitura Municipal de Joinville -
PMJ e ao compartilhamento das informações entre os Fiscos que já foram
trabalhados neste voto.
Considerando-se o procedimento de verificação efetuado pela fiscalização
fazendária federal no sentido de serem esclarecidos todos os aspectos
relacionados a documentação trazida ao seu conhecimento pela PMJ (itens 9 e
seguintes do Termo de Verificação Fiscal).
Considerando-se o silêncio do contribuinte em esclarecer ao solicitado pela
Autoridade Fiscal nos termos das intimações que lhe foram encaminhados (com
apresentação de documentos hábeis e idôneos e robustos); restringindo-se a sua
defesa a alegação de que existem impugnações “sub judice” junto ao Fisco da PMJ
(itens 9 e seguintes do Termo de Verificação Fiscal).
Considerando-se que, conforme informado pela fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal - TVF (item 14), o documento chamado pelo contribuinte de
“livroCaixa” é na verdade seu Livro Razão e que este já era do conhecimento do
fisco Federal, pois apresentado à RFB pelo Fisco da PMJ.
Fl. 40958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
15
Considerando-se que, conforme expresso pela fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal (itens 15 e 16), compete ao contribuinte identificar quais
despesas foram utilizadas como deduções. E que, para tanto, foi encaminhado no
curso do procedimento de fiscalização o Termo de Intimação Fiscal (TIF
no33/2012) solicitando a informação que, se trazida pelo contribuinte, elucidaria
em quais pontos/valores haveria discordância e delimitaria a lide pelos motivos,
argumentos e documentos que juntaria.
Considerando-se que compete ao contribuinte a manutenção dos livros e
documentos que comprovem a veracidade das despesas neles escriturados,
conforme estabelecido nos artigos 75 e 76 do RIR/99.(“§ 2o O contribuinte deverá
comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação
idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei
no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).”)Considerando-se que a fiscalização, suprindo a
inércia do contribuinte no sentido de trazer aos autos os documentos que lhe
eram solicitados, efetuou diligência junto ao então titular do cartório, Sr.
Guilherme Gaya, para que este trouxesse os documentos (itens 25 e seguintes do
TVF).
Considerando-se que, sobre os documentos trazidos pelo Sr. Guilherme Gaya, foi
feita uma análise por amostragem a fim de serem confirmadas as informações
trazidas ao conhecimento da fiscalização pela PMJ e que tal procedimento
somente poderia ser afastado pelo contribuinte mediante prova hábil, robusta e
idônea, pois a este compete a manutenção e guarda da documentação relativa ao
período.
Considerando-se que o contribuinte, nas impugnações apresentadas em face da
PMJ, não questiona especificamente um ou outro valor, mas apenas a forma de
cobrança do ISSQN (modalidade fixa ou variável) e a constitucionalidade da
cobrança do ISSQN sobre os serviços por ele prestados.
Considerando-se o trabalho elaborado pelo fisco da PMJ, descrito pela fiscalização
a partir do item 36 do seu Termo de Verificação Fiscal, onde se concluiu pelos
seguintes valores omitidos:
(...)
Considerando-se a identificação das receitas não contabilizadas e os recibos não
contabilizados diversos, extensamente analisados e trabalhados pelo fisco da PMJ
(conforme se verifica no item 51 do TVF - “51. As planilhas relacionam, a partir de
inventário físico dos recibos existentes no tabelionato na época, 125.261 recibos
referentes ao anocalendário 2007 e 133.838 recibos do ano-calendário 2008. Esse
é o número de linhas da planilhas elaboradas pela fiscalização da PMJ, razão pela
qual se elaborou um “resumo” dos dados nelas constantes.
Fl. 40959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
16
Considerando-se que, conforme pode ser lido no item 51 do TVF, a planilha que é
trazida na sua seqüência foi elaborada a título de “resumo” dos dados constantes
dos documentos trazidos da PMJ.
Considerando-se que a fiscalização procedeu por amostragem a validação dos
recibos em face do trabalho de lançamento já elaborado pela PMJ e que houve
coincidência rigorosa em número do recibo, mês e valor (inclusive centavos) (itens
52 a 60 do TVF).
Considerando-se que em nenhum momento do procedimento fiscal, ou após o
mesmo, o fiscalizado demonstrou ter tentado produzir a prova que lhe competia.
Não demonstrado, por exemplo, qualquer tentativa (seguida de recusa do então
titular do cartório) de verificar “in loco” a documentação fornecida pelo então
titular do cartório.
Considerando-se que, conforme se observa nos itens 25 a 27 e 47 a 66 do Termo
de Verificação Fiscal, os documentos foram solicitados ao então titular do cartório
(Sr.Guilherme Gaya) em razão da comunicação verbal feita à fiscalização pelo
representante do contribuinte no sentido de que existiria dificuldade em localizar
os documentos antigos.
Considerando-se que os documentos obtidos em resposta (ainda que por
amostragem) foram utilizados pela fiscalização com o propósito de serem
confirmadas as informações que já tinham sido trazidas ao conhecimento da
fiscalização pela PMJ e sobre as quais o contribuinte já tinha sido intimado a se
manifestar.
Considerando-se que o procedimento do batimento dos dados fornecidos pelo
então titular do cartório com aqueles já fornecidos pela PMJ (e que servem de
base para o presente lançamento) teve como propósito apenas confirmar os fatos
e documentos que a fiscalização já dispunha (do TVF: “52. Como dito, contam nos
dados fornecidos pela PMJ, apenas a relação com os números dos recibos, mês de
recebimento e valor de cada recibo. No intuito de demonstrar a veracidade dos
dados, solicitou-se ao atual titular do Tabelionato de Notas (...). 53 Tendo em vista
a grande quantidade de documentos, que necessitaram ser digitalizados
individualmente – em média, mais de 400 recibos pro dia, foi acertada a
apresentação de um dia por mês de cada ano-calendário.(...). 55. De qualquer
forma, devido à grande quantidade de recibos, eles teriam de ser checados por
amostragem, como de fato foram (...) ”)
Considerando-se que o procedimento previsto no art.284,§2o do RIR/99 diz
respeito ao arbitramento da renda mensal e que; portanto, não se confunde com
o que é narrado acima onde a fiscalização buscou apenas confirmar os valores e
informações sobre a renda do contribuinte que foram elaborados/constituídos no
curso do processo fiscal da PMJ (do TVF: “60.2 – as Notificações de Lançamento
números 149/2009 a 158/2009 foram assinadas por 5 fiscais de Tributos da PMJ e
os dados nela constantes presumem-se verdadeiros. Não se pode imaginar,
ademais, que os servidores municipais tivessem elaborado a relação dos recibos
Fl. 40960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
17
sem que estivessem transcrevendo os dados dos recibos, mesmo porque todos os
valores conferidos coincidem rigorosamente.)
Considerando-se que, com relação ao quadro do item 49 (coluna mensalista –
valores R$377.896,52 para AC 2007 e R$400.056,71 AC 2008) e a afirmação de
que teria havido lançamento em duplicidade/dobro (conforme item 6.9 do
relatório sobre a impugnação, ou fls.40.825 e 40.826 da Impugnação) verifica-se
que o contribuinte não faz prova do alegado, pois sua impugnação restringe-se a
afirmar o fato. O impugnante não demonstrou sequer um único exemplo da
situação que alega existir; não citou uma única oportunidade, acompanhada da
descrição das datas e valores envolvidos.
Considerando-se que, com relação aos selos (três itens ao final da planilha que
consta do item 63 do TVF), a fiscalização considerou como receita do contribuinte
somente aqueles valores que constaram do Livro Razão (item 64 do TVF) e que a
descrição do fato feita na impugnação apenas repete o expresso pela fiscalização
no item 65 do TVF; não tendo o contribuinte apontado qualquer situação
concreta, com indicação específica de data e valor capaz de demonstrar a
inadequação que alega existir.
Considerando-se que apesar de intimado diversas vezes, o contribuinte não
trouxe aos autos a efetiva comprovação das despesas que procurou deduzir a
título de livroCaixa (artigos 73 e 75 do RIR/99)
Considerando-se que a fiscalização, apesar de não ter tido acesso ao livro-Caixa,
conseguiu estabelecer a partir do Livro Razão e em benefício do contribuinte, as
despesas que são indubitavelmente dedutíveis, tais como pagamento de
funcionários, encargos trabalhistas e previdenciários, algumas despesas de
expediente e outras típicas de cartório (item 76 a 78 do TVF)
Considerando-se que a fiscalização esclareceu individualmente em seu Termo de
Verificação Fiscal as razões pelas quais glosou os valores (por exemplo: “80.2
“INSS/Notas Fiscais. Essa despesa foi parcialmente aceita, ou seja, foi aceita
quando o lançamento identificava a despesa a que se referia e essa despesa havia
sido considerada dedutível”; 80.4 “Material de Expediente. Conta aceita em quase
sua totalidade. Exceção foram alguns lançamentos (...) por aparentemente serem
aparelhos com durabilidade superior a um ano”; 80.5 (...) “Despesas Correios. A
conta foi aceita quase que em sua totalidade. Cita-se um lançamento de
R$1.297,43 em abril de 2007 referente a “Darf” que foi glosado”; 80.6 “(...)Para
que os valores fossem aceitos, seriam necessária a análise de cada Nota Fiscal,
individualmente. Lembre-se que despesas com alimentação são indedutiveis”;
80.7 “Bens de valores dedutíveis. Como no item anterior, para que os
lançamentos fossem aceitos, cada Nota Fiscal teria que ser analisada.” 8.12 “(...)
Despesas com transporte somente podem ser deduzidas em livro-caixa por
representantes comerciais autônomos, conforme previsto no inciso II do
parágrafo único do artigo 75 do RIR/1999”; 80.14 “(...) Despesas não dedutíveis
por não se enquadrarem nos incisos I, II e III do artigo 75 do RIR/1999”; 8.19 “(...)
Fl. 40961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
18
Muitas dessas despesas têm lançamentos em contas próprias, que, se dedutíveis,
foram aceitas naquelas contas. Tendo em vista que o sujeito passivo é
proprietário de inúmeros imóveis e exercia outras atividades profissionais na
época, cada um desses lançamentos teria que ser comprovado por documento
hábil e analisado individualmente, para que pudesse constatar se referentes ao
tabelionato ou a atividade particulares. (...)” ).
Considerando-se que para o ano-calendário de 2007 foi declarado a título de
dedução de livro-Caixa o valor de R$3.241.778,89, glosado o valor de
R$1.070.889,25, e aceito pela fiscalização como dedutível, apesar do contribuinte
não ter constituído a prova solicitada, o valor de R$2.170.899,61 (fl.40.780)
Considerando-se que para o ano-calendário de 2008 foi declarado a título de
dedução de livro-Caixa o valor de R$3.538.006,41, glosado o valor de
R$1.107.127,67, e aceito pela fiscalização como dedutível, apesar do contribuinte
não ter constituído a prova solicitada, o valor de R$2.430.878,70 (fl.40.780).
Considerando-se que para serem autorizadas as deduções a título de livroCaixa,
estas devem estar intimamente ligadas ao processo de exploração da atividade
fim, serem compulsórias e necessárias para o desempenho da atividade (de
tabelião); não podendo serem deduzidas as despesas que tenham sido efetuadas
por mera liberalidade e que fujam a normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Considerando-se que, sobre a matéria, exceto pela argumentação trazida na peça
impugnatório, o contribuinte não faz qualquer outra prova dos fatos apesar de
intimado e legalmente obrigado a fazê-la.
Considerando-se que a fiscalização deu ao contribuinte plena oportunidade para
que constituísse a prova que lhe competia no curso do processo fiscal.
Considerando-se que, apesar dos argumentos do contribuinte para se contrapor
aos itens 80.1, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 80.10, 80.12, 80.14, 80.17, 80.19
do TVF, a ausência da prova relativa ao direito pleiteado (notas fiscal, recibos, etc)
prejudica o pretenso direito a dedução.
Considerando-se tudo o que mais já se tratou nestes autos (prova emprestada,
nulidade, ônus da prova, multa isolada, etc).
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização no
tocante a omissão de rendimento e a glosa parcial das despesas informadas nas
DAA ́s.
(...)
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais. Doutrina.
No que concerne aos acórdãos invocados pelo sujeito passivo do lançamento, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas e/ou judiciais, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia
normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Fl. 40962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723107/2012-43
19
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violação e princípios constitucionais. Na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade, afastar a prescrição intercorrente e a
decadência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 40963
DF CARF MF
Original